Tribunal: TJMT
Processo: 1021475-35.2021.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021475-35.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[R. P. DOS SANTOS IMOVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 12.834.175/0001-83 (APELADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), RONALDO PADILHA DOS SANTOS - CPF: 786.265.871-04 (APELADO), VIDROLIGHT COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04.875.255/0001-59 (APELANTE), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação em Execução de Título Extrajudicial na qual o apelante, após celebrar acordo com o apelado para a transferência de imóvel, argumenta o descumprimento do ajuste sob a alegação de não quitação do IPTU do exercício de 2015. Requer a aplicação de multa de 100% sobre o valor do acordo, conforme cláusula contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a obrigação tributária referente ao IPTU de 2015 constituía débito exigível à época da transferência do imóvel, realizada em 16-4-2015, e se a multa por descumprimento do acordo é aplicável no caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transferência do imóvel ocorreu em 16-4-2015, data em que o IPTU de 2015 não havia sido lançado. O art. 142 do CTN estabelece que o crédito tributário se aperfeiçoa com o lançamento.

A certidão negativa de débitos emitida pelo município e a ausência de lançamento do IPTU para o exercício de 2015 demonstram que, na data do acordo, não havia débito tributário exigível, situação que afasta a responsabilidade do apelado pelo pagamento do referido imposto ou de multa.

A declaração do próprio apelante, em audiência de instrução, sobre a inexistência de débitos de IPTU na data da assinatura do acordo reforça a tese de que o apelado atendeu às obrigações convencionadas, sem que houvesse ônus pendentes ou débito exigível.

A contradição do apelante em atestar a satisfação integral do contrato e depois arguir o seu descumprimento não pode ser tolerada, pois não há prova de que o imóvel estivesse sobrecarregado por débitos tributários na época da transferência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

Não há fundamento para a incidência de multa por descumprimento do acordo, uma vez que o apelado honrou as obrigações acordadas, sem débitos tributários exigíveis sobre o imóvel.

A contradição no comportamento do apelante, que atestou o cumprimento integral do acordo e posteriormente afirmou o oposto, sem provas substanciais, compromete a eficácia de suas alegações.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 142; STJ, Súmula 397; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 397 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução n. 1021475-35.2021.8.11.0015 para declarar a inexigibilidade da cláusula penal convencionada e condenar a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante sustenta que as partes celebraram acordo para a transferência de imóvel de propriedade do apelado em favor dele (apelante), com a condição de que não estivesse sujeito a qualquer ônus, sob pena de imposição de multa de 100% sobre o montante ajustado.

Argumenta que a transferência ocorreu em 16-4-2015, mas posteriormente tomou ciência de que o IPTU referente àquele ano estava em aberto.

Afirma que, embora “
a Certidão Negativa de débitos apresentada para registro da compra e venda na matrícula, ocorrida em 16.04.2015, tão somente consta a existência de dívidas exigíveis, isto é, vencidas, no caso em tela o IPTU apesar de lançado desde janeiro/2015, não estava vencido, uma vez que se referia ao ano corrente, razão pela qual não constava na certidão de dívida
”.

Aduz que, mesmo não vencido, o tributo já estava vinculado ao imóvel, em razão do seu caráter
propter
rem
.

Pleiteia o provimento do Recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os Embargos à Execução e reconhecido que o débito de IPTU caracteriza descumprimento contratual apto a justificar o prosseguimento da Execução e a incidência da multa pactuada.

Contrarrazões no Id 262424436.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 9-4-2015 as partes celebraram acordo na Execução de Título Extrajudicial n. 0015811-21.2013.8.11.0015, no qual o apelado transferiu em favor do apelante o imóvel matriculado
sob n. 22674 no CRI de Sorriso-MT (Id 262424281 - Pág. 33), e em 25-5-2015 atestou nos mesmos autos a efetiva transferência da propriedade para si (Id 262424281 - Pág. 45).

Em 23-2-2016 o apelante comunicou àquele Juízo o suposto descumprimento do ajuste, sob o argumento de que o IPTU do ano de 2015 não foi quitado, e requereu a aplicação de multa de 100% sobre o valor do acordo em desfavor do apelado, conforme cláusula contratual.

O apelado, por sua vez, opôs Embargos à Execução, julgados procedentes para declarar a inexigibilidade da multa.

A controvérsia reside em definir se a obrigação tributária referente ao IPTU de 2015 constituía ônus ou débito exigível à época da transferência do imóvel, ocorrida em 16-4-2015, consoante o compromisso assumido no acordo de entregar o bem livre de quaisquer gravames.

Segundo os documentos anexados à lide, não ficou demonstrado nenhum ônus incidente sobre o imóvel que impedisse a sua transferência, tanto assim que em 20-5-2015 o próprio apelante confirmou o cumprimento do acordo na Execução, pois a propriedade já havia sido formalmente repassada à empresa (Id 262424281 - Pág. 49).

Confira-se:

Por outro lado, o apelante não conseguiu mostrar que na época do acordo já havia sido realizado o registro do IPTU devido naquele ano, uma vez que o crédito tributário somente se aperfeiçoa com o lançamento, por meio do qual o Fisco confere certeza e liquidez à obrigação tributária, como estabelece o art. 142 do CTN.

A Súmula 397 do STJ enuncia que “
O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço
”.

Portanto, se na data da transferência (16-4-2015) o IPTU relativo ao exercício de 2015 ainda não havia sido lançado pela Prefeitura de Sinop-MT, não existia débito tributário exigível naquele momento, muito menos ônus real que devesse ser adimplido pelo embargante cedente, a fim de honrar o acordo na parte em que se obrigou a entregar o bem livre de quaisquer encargos.

Importante também citar trecho da sentença em que consta declaração do próprio apelante em audiência de instrução quanto à inexistência de débitos:

(...) Esses elementos analisados em conjunto apontam que o embargante/executado atendeu aos termos da avença, sobretudo porque,
como admitido pelo embargado/exequente em audiência de instrução e julgamento, "na data de assinatura do acordo não havia qualquer débito de IPTU incidente sobre o bem, inclusive chegou a receber uma certidão negativa de débitos emitida pelo município" (Id 136800888, 5’20”).
Tanto é que conseguiu fazer o registro da transferência, sem nenhum impedimento.

Desse modo, além de não haver prova de descumprimento contratual devido à ausência de débitos exigíveis, também se constata um comportamento contraditório por parte do apelante, que, apesar de atestar a satisfação integral do ajuste, posteriormente afirma o oposto, tendo plena consciência da situação, o que não pode ser tolerado.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários para 12% sobre o valor atualizado da causa (§11 do art. 85 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025